Tribunal: TJSP
Processo: 1034875-91.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos. Acidente entre veículos. Depoimentos conflitantes das partes, bem como das testemunhas. Impossibilidade de se verificar o verdadeiro culpado pelo acidente. Ação improcedente. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034875-
91.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes CAMILA
APARECIDA DA SILVA ROCHA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA) e LEANDRO
TEIXEIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCELLA JUNQUEIRA
SANTOS GUIMARÃES, CIBELE CHEMISCOK e TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034875-91.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1034875-91.2015.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Apelantes: Camila Aparecida da Silva Rocha Pinto e Leandro Teixeira Dias
Apeladas: Marcella Junqueira Santos Guimarães, Cibelle Chemiscok e Tokio
Marine Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42135)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
reparação de danos. Acidente entre veículos.
Depoimentos conflitantes das partes, bem como
das testemunhas. Impossibilidade de se verificar
o verdadeiro culpado pelo acidente. Ação
improcedente.
Honorários
advocatícios
majorados, com base no artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 514/519) interposta por
Camila Aparecida da Silva Rocha Pinto e Leandro Teixeira Dias contra a
sentença (fls. 505/511) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível
da Comarca da Ribeirão Preto, que julgou improcedente a ação de
indenização por dano moral e material ajuizada por eles contra Marcella
Junqueira Santos Guimarães, Cibelle Chemiscok, e prejudicada a lide
secundária intentada por Marcella Junqueira Santos Guimarães contra Tokio
Marine Seguradora S/A. Afirmam que a responsabilidade pelo acidente restou
demonstrada pelos depoimentos testemunhais. Sustentam haver comprovação
de que os requerentes trafegavam com sua motocicleta quando foram
abalroados pelo veículo de propriedade de Marcella, e conduzido por Cibelle,
em razão de esta última ter avançado semáforo vermelho. Alegam que da
colisão restaram diversos ferimentos nos apelantes. Postulam a reforma da
sentença, para que as apeladas sejam responsabilizadas pelos danos materiais
e morais suportados pelos recorrentes. Pugnam pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034875-91.2015.8.26.0506 -Voto no
3
As contrarrazões foram apresentadas por Marcella
Junqueira Santos Guimarães, Cibelle Chemiscok e Tokio Marine Seguradora
S/A (fls. 523/545, 546/551 e 552/556). Todos rebatem os argumentos trazidos
em apelo e pleiteiam a manutenção da sentença.
É esse o relatório.
De rigor observar a aplicação do disposto no artigo
373, I, do Código de Processo Civil de 2015, que incumbe ao autor provar o
fato constitutivo de seu direito.
Não há, porém, provas suficientes nos autos que
corroborem a alegação de culpa das rés pelo acidente ocorrido.
A inicial e a contestação trazem versões conflitantes
das partes quanto à responsabilidade pelo acidente ocorrido.
Os autores declaram, na petição inicial, que
trefegavam com a motocicleta pela Avenida Treze de Maio, quando na
confluência com a Rua Iguape, foram abalroados pelo veículo de propriedade
de Marcella, e conduzido por Cibelle, em virtude de esta ter avançado sinal
vermelho.
A parte contrária, por sua vez, relata que conduzia o
veículo e, ao cruzar a avenida, o semáforo encontrava-se aberto para sua
passagem, quando foi atingida pela motocicleta.
No que diz respeito aos testemunhos de Maria Célia
Souza, Márcia Espinar Correa Silva e Milene Alves Fernandes Mendonça,
estes sequer devem ser considerados para resolução da questão, pois elas não
presenciaram o acidente.
Quanto às demais testemunhas ouvidas, Leandro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034875-91.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Donizete Mucio e José Bruno de Almeida Fonseca, da mesma forma que os
depoimentos das partes, também são totalmente conflitantes no que diz
respeito à responsabilidade pelo acidente narrado nos autos, e não servem,
portanto, para esclarecer a questão.
Leandro Donizete Mucio afirma que a motocicleta
do autor ultrapassou sinalização vermelha, vindo a colidir com o veículo
Toyota. José Bruno de Almeida Fonseca, por outro lado, relata que o
motociclista avançou ao semáforo quando estava verde, quando abalroou o
automóvel.
Deste modo, desconhecendo-se, ao certo, o
verdadeiro responsável pela colisão e, não havendo mais provas nos autos
capazes de elucidar os acontecimentos, de rigor julgar improcedente a ação e
prejudicada a lide secundária, nos termos decididos em primeira instância.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se correta. Mantida a
improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios aos patronos das rés, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil de 2015, para 12% sobre o valor da causa, observando-se,
no entanto, o benefício da justiça gratuita concedido nos autos.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator